Tribunal: TJMT
Processo: 1004110-37.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004110-37.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica praticada por Funcionário Público, Perda da Função Pública]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), LUCIANO SANTOS COSTA - CPF: 025.730.141-00 (PACIENTE), AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA.
PROIBIÇÃO DE CONTATO COM TESTEMUNHAS E DE ACESSO À CÂMARA MUNICIPAL. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA COM CONDIÇÕES
.
DESCUMPRIMENTO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO TRIBUNAL.
ENCONTRO SOCIAL COM TESTEMUNHAS EM AMBIENTE PRIVADO, FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE E DURANTE RECESSO PARLAMENTAR. RESTABELECIMENTO DAS CAUTELARES PELO JUÍZO DE ORIGEM. LEGALIDADE. ART. 282, §4º, DO CPP. MEDIDAS NECESSÁRIAS, ADEQUADAS E PROPORCIONAIS PARA PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrados em favor de vereador e Presidente da Câmara Municipal denunciado pela suposta prática dos crimes de peculato (22 vezes), falsidade ideológica (17 vezes) e omissão de dados técnicos, contra decisão que decretou medidas cautelares diversas da prisão consistentes na suspensão do exercício das funções públicas, proibição de contato com vereadores e proibição de acesso às dependências da Câmara Municipal. Em primeiro
writ,
foi deferida liminar para suspender parcialmente as cautelares, autorizando o exercício do mandato com restrições quanto ao contato com vereadores e ao acesso ao parlamento, limitados a assuntos legislativos e ao horário de expediente. Posteriormente, o juízo de origem restabeleceu integralmente as medidas cautelares ao reconhecer o descumprimento das condições impostas, em razão de encontro social do paciente com vereadores que figuram como testemunhas na ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o encontro social realizado pelo paciente com vereadores testemunhas, em residência particular, no período noturno e durante o recesso parlamentar, configura descumprimento das condições impostas em decisão liminar de
habeas corpus
;

(
ii
) estabelecer se o restabelecimento integral das medidas cautelares, inclusive o afastamento do mandato de vereador, revela-se legal, necessário e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar que flexibilizou as medidas cautelares condicionou expressamente o contato com vereadores e o acesso à Câmara Municipal à finalidade institucional, restritos a assuntos legislativos e ao horário de expediente.

O próprio paciente admitiu ter participado de jantar em residência particular, no período noturno e durante o recesso parlamentar, com vereadores arrolados como testemunhas, circunstância que evidencia descumprimento objetivo das restrições impostas judicialmente.

A alegação de que o encontro tratava de tema de interesse público não afasta a violação das condições fixadas, pois eventual urgência deveria ser tratada por meios institucionais formais, e não por reunião social em ambiente privado.

A imunidade material parlamentar protege palavras, opiniões e votos no exercício do mandato, mas não autoriza o descumprimento de ordens judiciais regularmente impostas em processo penal.

O descumprimento das condições impostas constitui fato superveniente apto a justificar o restabelecimento das medidas cautelares, nos termos do art. 282, §4º, do Código de Processo Penal.

Estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados, consubstanciados em múltiplos episódios de peculato e falsidade ideológica relacionados à utilização de diárias e documentos administrativos da Câmara Municipal.

O risco à instrução criminal revela-se concreto, pois todas as testemunhas arroladas são vereadoras do mesmo município, circunstância que facilita a aproximação e eventual influência por parte do paciente.

O afastamento do exercício da função pública, a proibição de contato com testemunhas e a vedação de acesso à Câmara Municipal apresentam nexo funcional direto com os fatos investigados e constituem medidas adequadas e proporcionais para preservar a regularidade da instrução processual.

O afastamento temporário do mandato eletivo, sem perda remuneratória, configura medida cautelar menos gravosa que a prisão preventiva e compatível com a necessidade de proteção da instrução criminal e da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O descumprimento das condições impostas em decisão liminar de habeas corpus constitui fato superveniente apto a justificar o restabelecimento de medidas cautelares anteriormente suspensas.

A imunidade material parlamentar não autoriza o descumprimento de medidas cautelares impostas judicialmente em processo penal por crimes contra a Administração Pública.

É legítima a suspensão do exercício de mandato parlamentar municipal quando demonstrado risco concreto de interferência na instrução criminal, especialmente quando as testemunhas do processo são membros do mesmo órgão legislativo.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 299 e 312. CPP,
arts
. 282, I, II e §4º, e 319, II, III e VI. CF/1988, art. 53. Lei nº 7.347/85, art. 10. Lei nº 8.429/92, art. 20, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC nº 764.022/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.03.2023,
DJe
31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrados pelo advogado Rodrigo Terra
Cyrineu
, em favor de
LUCIANO SANTOS COSTA
, Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Cascalheira/MT, contra atos do Juízo da Vara Única da referida comarca, nos autos da Ação Penal nº 1001843-83.2025.8.11.0079.

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de peculato (art. 312 do CP, por 22 vezes), falsidade ideológica (art. 299, parágrafo único, do CP, por 17 vezes) e omissão de dados técnicos (art. 10 da Lei nº 7.347/85), em concurso de crimes.

O
primeiro
Habeas Corpus
(nº 1047618-67.2025.8.11.0000)
foi impetrado em 18.12.2025, contra a decisão que, ao receber a denúncia, decretou as seguintes medidas cautelares (Id. 338791859): a) suspensão do exercício da função pública de Vereador e de Presidente da Câmara Municipal; b) proibição de manter contato com os demais vereadores; e c) proibição de acesso às dependências da Câmara Municipal.

A impetração sustentou, em síntese, que a decisão foi
extra petita
, pois o Ministério Público teria requerido apenas o afastamento da função de Presidente, e que as medidas careciam de fundamentação idônea. Em 19.12.2025, o eminente
Desembargador Hélio
Nishiyama

deferiu parcialmente a liminar para suspender as medidas
, autorizando o retorno do paciente à vereança, sob as seguintes e expressas condições:
“o contato com os demais vereadores e o ingresso à sede do parlamento municipal visam assegurar o mínimo necessário para o exercício do mandato e, por isso,
limitar-se-ão a assuntos legislativos e ao horário de expediente da Câmara Municipal
”
(Id. 338987358).

O
segundo
Habeas Corpus
(nº 1004110-37.2026.8.11.0000)
, distribuído por prevenção, foi impetrado em 02.02.2026, desta vez contra a decisão proferida em 28.01.2026, que
restabeleceu integralmente
todas as medidas cautelares acima listadas (Id. 343634384).

A decisão fundamentou-se no descumprimento, pelo paciente, das condições fixadas na liminar do primeiro
writ
, ao ter participado de um jantar em residência particular, durante o período noturno e em pleno recesso parlamentar, com outros vereadores que figuram como testemunhas na ação penal.

Nesta segunda impetração, a defesa alega que a decisão de restabelecimento é desproporcional, fundada em interpretação meramente objetiva do fato, sem analisar o contexto em que a reunião ocorreu, a qual, segundo afirma, versava sobre tema de interesse público (transporte escolar) e não representou risco à instrução processual.

Instada a se manifestar no primeiro
writ
(HC nº 1047618-67.2025.8.11.0000), a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pela concessão parcial da ordem, por entender que a medida de afastamento do cargo não se revelava imprescindível, ante a ausência de risco concreto e atual à instrução (Id. 342861388).

No segundo
Habeas Corpus

(Nª 1004110-37.2026.8.11.0000)
, manifestou pel
o
julgamento em conjunto
dos
writs
, opinando
pela denegação da ordem de ambos (id.
345441876
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026